Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725159-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUTO HEI LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME, ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE, DENISVALDO TORRES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto a r. decisão (ID 18000483 - Pág. 253 ou ID 66886533 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0022648-64.2012.8.07.0007. Na origem, após pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, o banco agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida. O Agravante requereu então a expedição de ofício às Fintechs para que informem a existência de cadastro em nome dos Agravados e de eventual saldo depositado que possa vir a ser utilizado para satisfação do crédito. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: "A parte credora requer a expedição de ofícios destinados aos bancos digitais NUBANK, MERCADO PAGO, PIC PAY, PAGUESEGURO, ACQIO, BANCO ORIGINAL e BANCO INTER, com o objetivo de ter o seu crédito suprido. As denominadas Fintechs operam por meio de plataformas digitais, disponibilizando produtos e serviços financeiros no mercado, de forma simplificada e com custos inferiores, diferenciando-se, nesses aspectos, das instituições bancárias. Dividem-se entre sociedades de crédito direto e sociedades de empréstimo entre pessoas, estando regulamentadas pela Resolução no 4.656/2018 do Banco Central, a qual, prevê o seguinte em seus art. 3o e 7o: “Art. 3o - A SCD é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio". “Art. 7o - A SEP é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica". Portanto, não há dúvidas de que tais sociedades de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional, restando, portanto, abrangidas pelo sistema BACENJUD. Aliás, o sistema BACENJUD 2.0, sob a instrução do Ofício Circular no 063/18 do CNJ (DJE de 01.02.2019), passou a abarcar, além de instituições financeiras, outras espécies de sociedades de crédito. Portanto, dada à abrangência do sistema BACENJUD, desnecessária a expedição de ofício aos mencionados bancos virtuais, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de ID 66878557. Lado outro, fica deferido o pedido de concessão de prazo de 15 (quinze) dias, para os fins indicados na decisão de ID 66352297" (ID 18000483 - Pág. 253 ou ID 66886533 - Pág. 1). Inconformado, o Banco do Brasil recorre insistindo em seu pedido. Alega ser necessária a concessão de efeito suspensivo pelo fato de desconhecer outros bens de propriedade dos Agravados. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como relatado, a parte agravante requer a expedição de ofício às Fintechs listadas na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda. O eminente magistrado indeferiu o pedido, pois, em sua ótica, as denominadas Fintechs integrariam o Sistema Financeiro Nacional, restando, portanto, abrangidas pelo sistema BACENJUD. Com a devida vênia ao ilustre Juízo a quo, assinalo que, em um alerta sobre os riscos decorrentes de operações de guarda e negociação das denominadas moedas virtuais, o Banco Central do Brasil publicou o Comunicado n° 31.379 de 16/11/2017, do qual se extraem as seguintes informações: "4. As empresas que negociam ou guardam as chamadas moedas virtuais em nome dos usuários, pessoas naturais ou jurídicas, não são reguladas, autorizadas ou supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Não há, no arcabouço legal e regulatório relacionado com o Sistema Financeiro Nacional, dispositivo específico sobre moedas virtuais. O Banco Central do Brasil, particularmente, não regula nem supervisiona operações com moedas virtuais. 5. A denominada moeda virtual não se confunde com a definição de moeda eletrônica de que trata a Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013, e sua regulamentação por meio de atos normativos editados pelo Banco Central do Brasil, conforme diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Nos termos da definição constante nesse arcabouço regulatório consideram-se moeda eletrônica “os recursos em reais armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento”. Moeda eletrônica, portanto, é um modo de expressão de créditos denominados em reais. Por sua vez, as chamadas moedas virtuais não são referenciadas em reais ou em outras moedas estabelecidas por governos soberanos". Portanto, considerando a existência de instituições que ainda não integram a base de pesquisa do BACENJUD, eventuais valores existentes nessas instituições financeiras não serão alcançados por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação. O tema não é novo na Corte e o pedido vem sendo acolhido monocraticamente. Confira-se: "Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão (...) que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a fintechs, com a finalidade de informar sobre a possível existência de ativos financeiros pertencentes aos agravados. (...) Sobre a questão, destaco que não há dúvida quanto à alegação de que o atual sistema BacenJud não possui acesso às informações solicitadas, conforme se observa do artigo 3o, inciso IV, do Regulamento Bacenjud 2.0. e, não obstante esteja em desenvolvimento um novo sistema pelo Banco Central para suprir as deficiências e agregar novas funcionalidades, este ainda não foi disponibilizado para utilização. Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de se obter as informações solicitadas pelo agravante por meio de pesquisa pelo sistema BACENJUD e, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, bem como em razão do dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, resta, portanto, caracterizada a probabilidade do direito" (AI 0721812-90.2020.8.07.0000, Desembargador ESDRAS NEVES, 09/07/2020). Destaco alerta da eminente Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira que recentemente assim se manifestou: "...sendo notório que a sociedade está cada vez mais pautada pelo mundo digital, o que inclui contas bancárias em plataformas exclusivamente eletrônicas, cabível a expedição de ofícios às instituições financeiras denominadas fintechs como forma de buscar informações acerca da existência de cadastro e créditos em nome dos executados, ora agravados, enquanto tais instituições não estiverem acessíveis pelo sistema BACENJUD" (AI 07222459420208070000, Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 15/07/2020). Forçoso concluir, portanto, pela plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária. Não obstante os ponderáveis argumentos quanto à probabilidade do direito, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. A r. decisão agravada simplesmente concedeu o prazo de quinze dias para que o agravante se manifeste a respeito do seu interesse quanto ao levantamento de valores bloqueados nos autos e que promova o andamento da execução quanto ao crédito remanescente a ser perseguido. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator